Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733017-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: D. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, pela derradeira vez, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar quanto ao cumprimento da decisão de id 29976368, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar o fornecimento da medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, prescrita pelo médico assistente do autor, pelo prazo de 1 (um) ano. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator